Tribunal: TJPA
Processo: 0007274-37.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007274-37.2018.8.14.0028

APELANTE: WERBERTE TAYLON RIBEIRO SIRQUEIRA, DIEGO NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARGUIÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. ACOLHIMENTO. PROCEDIMENTO DECLARADO INVÁLIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIMENTO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE WERBERTE E IMPROVIMENTO EM RELAÇÃO A DIEGO. CONHECIMENTO DOS RECURSOS E PROVIMENTO EM RELAÇÃO AO APELANTE WERBERTE E PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A DIEGO, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Transcorrido o lapso temporal descrito no art. 109, inciso V, do CP, após a publicação da sentença condenatória, relativo ao crime de receptação imputado ao réu Diego, imperioso o reconhecimento, de ofício, da Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado.

2 - Segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, o procedimento, realizado em delegacia, não observou a tais regras, visto que não houve a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida, bem como não teve a assinatura de duas testemunhas.

Inválido, pois, é esse ato, mesmo refeito e confirmado em juízo, como na hipótese – o que não torna, entretanto, nulo o processo; pois, unicamente, é inservível para fundamentar sentença condenatória.

3 – Em relação ao apelante Diego restam outras provas, independentes e harmônicas, a quais respaldam o decreto condenatório – depoimento dos policiais que realizaram a sua prisão em flagrante e o encontraram na posse da
res furtiva
, bem como sua própria confissão espontânea.

4 – De igual modo inocorreu em relação ao recorrente Werberte, visto que só resta a delação isolada do corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, insuficiente, portanto, a comprovar a autoria delitiva, sendo imperiosa a aplicação do
in dubio pro reo
.

5 – Conhecimento dos Recursos e Provimento em relação ao apelante Werberte, e Parcial Provimento em relação a Diego, com reconhecimento, de ofício, da prescrição do delito de receptação. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer das apelações, dar provimento ao recurso de Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira, absolvendo-o com fulcro no art. 386, inciso VII, e parcial provimento ao apelo de Diego Nascimento da Silva, reconhecendo, de ofício,
a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado relativa o crime de receptação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por
Diego Nascimento da Silva e Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira, irresignados com os termos da r. sentença que os condenou, respectivamente, à pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pelos delitos previstos nos artigos 157, §2º, II do CP e 180,
caput
, ambos do CP; e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; pelo delito previsto no artigo 157, §2º, II do CP, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (Num.
26458644 - Págs. 1 a 10
).

Nas razões recursais de Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira, postula-se pela absolvição por negativa de autoria, ausência de lastro probatório e contradição entre os depoimentos prestados (
Num. 26458644 - Págs. 17 a 20).

As contrarrazões referentes ao apelo de Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 26458645 - Págs. 8 a 16).

Autos distribuídos nesta Corte sob a minha relatoria (
Num. 26458646 - Pág. 19).

O apelante Diego Nascimento da Silva, a seu turno, apresentou nesta e. Corte suas razões, alegando deficiência do procedimento de reconhecimento (art. 226 do CPP) e pugnando por sua absolvição, ante a negativa de autoria e fragilidade probatória (Num. 26458646 - Págs. 28 a 32).

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões ao recurso de Diego Nascimento da Silva, requerendo seu total improvimento (Num. 26458647 - Págs. 2 a 11).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento das apelações (
Num. 26458647 - Págs. 16 a 23
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO IMPUTADO AO RECORRRENTE DIEGO NASCIMENTO DA SILVA

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de furto tentado.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 24/05/2018 (Id. 5084464 - Pág. 3);

·

a sentença (Id. 5085421 - Págs.1/10), datada de 10/06/19, impôs ao apelante, quanto ao delito em análise, a pena de
01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
;

·

Os autos foram recebidos em Secretaria em 11/06/19, conforme sistema Libra;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
5085421 - Pág. 10
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º e art. 114, inciso II, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, na forma do art. 61 do CPP, em relação ao crime de receptação - art. 180 do CP, declaro extinta a punibilidade do réu
DIEGO NASCIMENTO DA SILVA
, qualificado nos autos, pela prescrição intercorrente, na forma dos artigos 107, inciso IV; 109, V c/c o 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, nos termos acima expendidos.

02 – DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP – TESE ARGUIDA NO APELO DE DIEGO NASCIMENTO DA SILVA.

Alega a defesa de Diego Nascimento da Silva que seu reconhecimento se deu de modo contrário ao previsto na legislação (art. 226, do CPB), afirmando que diante da ausência do recorrente perante, foi efetuado o procedimento efetuado por meio de fotografia, em que a vítima, mesmo sem descrever qualquer característica do apelante, apontou a sua fotografia como sendo a imagem do agente que praticou o crime.

De fato, o reconhecimento de pessoa deve ser realizado na fase do inquérito policial e conforme as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, ainda que por fotografia.

Versa o aludido dispositivo legal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

In casu
, observo que o procedimento foi realizado, primeiramente, na delegacia (Id.

5084458 - Pág. 9) em que o auto correspondente não se vinculou a esse regramento; de modo que não expôs a descrição prévia da pessoa a ser reconhecida, bem como não há assinatura de duas testemunhas.

Inválido, pois, é esse ato, mesmo refeito e confirmado em juízo, como no caso – o que não torna, entretanto, nulo o processo; pois, unicamente, é inservível para fundamentar sentença condenatória.

Para ratificar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
"o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.296.202/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Acolho, assim, em parte, a tese recursal em questão.

03 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DOS APELANTES NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 26458644 - Págs. 1 a 10):

2.1. Crime de roubo (art. 157, §2º, II, do Código Penal):

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime; pelo auto de exibição e apreensão de objeto que informa a apreensão de 02 (dois) cartões bancários de titularidade da vítima FERNANDA SILVA OLIVEIRA (fl. 31 do IPL); pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre a pessoa dos acusados.

O réu DIEGO NASCIMENTO DA SILVA, inquirido ao final da instrução, confessou ter sido o autor do crime de roubo narrado na denúncia o fazendo mediante a ajuste prévio com WERBERTE. Relatou que conduzia a moto enquanto seu comparsa desceu e, mediante o uso de uma faca, subtraiu os cartões da vítima e seu celular, tendo escolhido de modo aleatório a ofendida. Em seguida tentou sacar o dinheiro com o cartão da vítima e WEBERTE foi ao local de venda de crack para vender o celular da ofendida.

O acusado WERBERTE TAYLON RIBEIRO SIQUEIRA, por sua vez, negou a prática do crime. Disse que apenas estava andando na moto em que o acusado estava praticando o assalto, quando FERNANDA, vítima do crime, avistou a moto e lhe apontou como assaltante, todavia nada foi encontrado em seu poder. Acredita que DIEGO tem raiva dele, pois na ocasião dos fatos estava no bamboo e não praticou o delito.

A vítima FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA apontou WEBERTE como o homem que estava pilotando a motocicleta, enquanto que DIEGO, reconhecido mediante fotografia, seria o homem que estava na garupa da motocicleta e que teria tomado a sua bolsa. Contou que estava caminhando em via pública quando foi abordada, na ocasião o motorista jogou a motocicleta a frente e o passageiro desceu, fazendo a sugesta de que estava portando uma arma, e subtraiu seus cartões e celular.

Seguiu contando que
os acusados estavam de capacete
, contudo ao se dirigir à Caixa Econômica Federal para cancelar seu cartão avistou um homem entrando e se dirigindo ao caixa retirando o papel justamente da sua senha e de seu cartão. Assim, ligou para a polícia e ele foi pego na porta da caixa, após tentar sair na mesma moto usada no crime, na posse de 02 (dois) cartões da caixa, embora não tenha recuperado seu celular e o valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais). Declinou que o outro comparsa foi preso em outro bairro (acredita ser na Velha Marabá) e que gravou o rosto inicialmente no assalto e no banco reforçou o rosto do réu.

Como se afere do depoimento prestado a vítima, Fernanda apontou ambos os acusados na cena do delito. Além disso, na posse de um deles foram encontrados justamente os cartões subtraídos, sendo que um deles foi preso logo após o crime de roubo tentando subtrair o dinheiro da conta bancária da vítima mediante o uso de seu cartão de acesso.

Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria tem se mantido firme na relevância do depoimento prestado pela vítima em juízo:

O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. 2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretendem os agravantes, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Reforçando a culpabilidade dos acusados têm-se os depoimentos dos policiais militares ISAIAS RODRIGUES DA SILVA e THIAGO COSTA TEIXEIRA. Em juízo a testemunha ISAIAIS indicou que após ser acionado pela vítima FERNANDA passou a empreender diligências momento em que avistou o suspeito tentando assaltar outra pessoa. Na oportunidade, abordaram o indivíduo chamado DIEGO na posse dos celulares subtraídos e foram em busca de prender WEBERTE, pessoa indicada por DIEGO como comparsa e detentor do celular da vítima, contudo não nada mais que os cartões foram encontrados.

Como se percebe, embora a vítima tenha apontado WERBERTE como o homem que estava na Caixa Econômica e que foi posteriormente apreendido pela polícia, os depoimentos dos agentes públicos esclareceram que na verdade DIEGO é que foi preso logo após o fato, na moto usada pelo crime quando tentava assaltar outra mulher, e que WERBERTE já não estava na cena do segundo crime e que já tinha se dirigido a outro local para trocar o celular da vítima. Tal depoimento, inclusive, é corroborado pela confissão do acusado DIEGO em juízo.

Não há dúvidas, portanto, que os réus foram os autores do delito narrado nesta exordial. O interrogatório de WERBERTE é prova isolada nos autos, já que DIEGO o apontou como o seu comparsa indicando inclusive o local em que ele estava logo após o fato, demonstrando a existência de ajuste prévio que corrobora sua culpabilidade.

A conduta dos acusados se subsumiu ao descrito no art. 157 do Código Penal, pois houve efetivo uso de grave ameaça por parte dos agentes para subtração de coisa alheia móvel. Cumpre afirmar, todavia, que não houve a comprovação efetiva de uso de faca por parte dos réus, pois a vítima afirmou que a ação ocorreu apenas mediante simulação de posse de arma.

Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de pessoas restou plenamente comprovado, conforme já se expôs nesta fundamentação, pois a vítima afirmou, e o réu DIEGO confirmou a atuação do crime mediante o concurso de pessoas. Assim, incide no caso a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro.

O fato praticado pelos réus é típico e ilícito. Os réus, neste contexto, são culpáveis pois não foi verificado qualquer causa de isenção ou exclusão de pena.

2.2. Crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal):

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime; pelo auto de exibição e apreensão de objeto que informa a apreensão da motocicleta (fl. 31 do IPL); pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A autoria, por sua vez, restou inconteste e recai sobre a pessoa do acusado DIEGO.

Em juízo o proprietário da motocicleta, Sr. JOSÉ RIBAMAR FERREIRA DE BRITO, confirmou ser proprietário da motocicleta HONDA BIZ, Placa OFK – 2318 narrando que o objeto teria sido roubado. Além disso, há prova incontestável de que DIEGO era a pessoa que efetivamente conduzia a motocicleta com restrição tendo os policiais ISAIAS MARTINS DE BARROS e THIAGO COSTA TEIXEIRA o apontado como sendo o homem que foi abordado na posse da motocicleta.

No que concerne à adequação típica tendo o acusado conduzido veículo automotor com restrição de roubo sua conduta se subsumiu ao descrito no art. 180, caput, do Código Penal.

Embora o acusado negue que não tinha ciência da existência de restrição na motocicleta é oportuno frisar que nesta espécie delitiva ocorre a inversão do ônus da prova. Vale dizer, a posse injustificada do bem faz presumir a autoria, competindo ao possuidor que alega boa-fé demonstrar a origem lícita do bem, nos termos do art. 156 do CPP. Não o fazendo, a presunção transforma-se em certeza, hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça proferiu recente julgado de ensinamento irretorquível:

A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. (HC 398.211/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Além disso, está-se diante da genuína hipótese de incidência da teoria da cegueira deliberada, referida pelo Ministro Celso de Mello, na Ação Penal 470/MG, "em que o agente fingiria não perceber determinada situação de ilicitude para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida". Cuidase de metafórica comparação ao comportamento de um avestruz, que enterra sua cabeça no solo para não tomar conhecimento sobre a natureza ou a extensão do delito em comento.

Sendo assim, a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do caso não pode elidir a responsabilidade penal do sentenciado, haja vista a presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório manifestado pela defesa.

Por fim, tendo o réu praticado dois crimes mediante duas condutas autônomas é aplicável o concurso material de delitos, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Por outro lado, cumpre dizer não ser possível responsabilizar criminalmente o acusado WERBERTE, é que embora ele também estivesse na motocicleta quando do 1º fato essa conduta não foi narrada na denúncia, não havendo correlação entre a exordial e as alegações finais manifestadas pelo Ministério Público. Assim, o caso é de condenar tão somente DIEGO NASCIMENTO DA SILVA, sendo sua conduta típica e ilícita, não havendo qualquer causa de isenção ou exclusão de pena.

(...) <sic>

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Conforme demonstrado no tópico acima, o reconhecimento de pessoas realizado pela vítima, d. 5084458 - Pág. 9, encontra-se eivado de vícios e, por conseguinte, inválido para respaldar um decreto condenatório. Entretanto, outras provas independentes deram respaldo a condenação de Diego Nascimento da Silva.

Afinal, foi preso, em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos (tal como descreveram os policiais militares e demonstram os Autos de Exibição e Apreensão de Objetos) e confessou, em juízo, a autoria do delito.

Respeitado está, quando a ele, o disposto no artigo 155,
caput, do
Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Entretanto, de igual modo não ocorre em relação ao recorrente
Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira
,
visto que com ele nada foi encontrado, não assumiu a autoria do delito, só restando a delação, isolada, do corréu Diego.

A respeito da força probatória de tal delação,
mutatis mutandis
, a Lei 12.850/13 que trata da colaboração premiada é clara ao dispor no §16 do art. 4º que: "
Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento
apenas
nas declarações de agente colaborador".

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO PRECÁRIO E INSUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DELAÇÃO DO CORRÉU ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SEGURA E ESTREME DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DO APELANTE. RECURSO PROVIDO. - Para uma condenação é necessária a certeza e não apenas indícios e presunções quanto à autoria. -
A delação isolada do corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial
, é insuficiente a comprovar a autoria delitiva do codenunciado. - Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a indispensável certeza de que o réu concorreu para o crime descrito na denúncia, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000076-9/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/09/2022, publicação da súmula em 20/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DELAÇÃO ISOLADA DE CORRÉU - ABSOLVIÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. A delação de corréu não é apta a alicerçar um decreto condenatório se inexiste qualquer outra prova a corroborá-la.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0693.12.000605-3/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/06/2022, publicação da súmula em 22/06/2022)

Nesse contexto, e diante de outras provas seguras, produzidas sob o manto do contraditório, imperioso a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ao apelante Weberte
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Ante ao exposto indefiro o pedido da defesa de
Diego Nascimento da Silva, mantendo sua condenação pelo delito do art. 157, inciso II do CP; e acolho o de
Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira, absolvendo-o, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Destaco que, analisei, de ofício, a dosimetria da pena do crime remanescente a
Diego Nascimento da Silva, não tendo encontrado nenhum prejuízo ao réu, devendo manter-se intacta.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações, dou provimento ao recurso de Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira, absolvendo-o, com fulcro no art. 386, inciso VII, do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e parcial provimento ao apelo de Diego Nascimento da Silva, reconhecendo, de ofício,
a prescrição superveniente
da pretensão punitiva do Estado relativa o crime de receptação.

Expeça-se alvará de soltura em relação ao réu
Werberte Taylon Ribeiro Sirqueira.

É o voto.

Belém, 10/08/2023